Tribunal: TJDFT
Processo: 0704062-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO VERIFICADO. VALORES BLOQUEADOS EM POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE.

1. Os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração. O próprio diploma processual civil estabelece a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de aluguel, como se vê da redação de seu art. 867.

2. Não tendo o devedor produzido qualquer prova acerca da impenhorabilidade dos valores perante o Juízo de origem, de modo a comprovar que a penhora teria recaído sobre conta poupança, não pode se valer de provas apresentadas somente em sede recursal, mormente por não ter comprovado que se trataria de documento novo, na forma do art. 435 e parágrafo único, do CPC.

3. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 apresentada.

4. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada e a movimentação da conta poupança merecem a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.